Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DA RÉ AOS DOCUMENTOS DESCRITOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra a inicial que o autor teria firmado com a apelante/ré parceria para atuação conjunta em seu escritório de advocacia a partir de 23/4/2019. No entanto, aduz que, entre os dias 1o e 4/11/2019, a ré deixou a parceria e teria passado a “falar mal” do requerente para os clientes, a fim de levá-los para o seu novo escritório. Assevera que as notas promissórias, os contratos de honorários e os documentos de quarenta e seis clientes teriam sido subtraídos do seu escritório e estariam em posse da ré. Requereu, portanto, reparação por danos materiais e morais, além da condenação da ré à devolução dos contratos e notas promissórias supostamente subtraídos do seu escritório.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a entregar ao autor os contratos de honorários, as notas promissórias e os documentos dos 46 (quarenta e seis) clientes indicados na exordial, excetuados os contratos já constantes dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamentou-se o Juízo da origem no argumento de que a ré não teria negado, em sua contestação, que os documentos referidos pelo autor estariam em seu poder. Assim, entendeu que tal fato seria incontroverso e que a requerida não teria apresentado motivo plausível para sua posse de tais documentos.

3. Não se verifica a existência de fato incontroverso apto a ensejar a presunção de veracidade das alegações do autor, haja vista que as alegações de fato contidas na inicial foram objeto de impugnação pela ré. Ademais, ainda que se considerasse que a requerida não se manifestou precisamente quanto à afirmação de que os documentos estariam em sua posse, verifica-se que tal alegação autoral está em patente contradição com a defesa apresentada pela ré, considerada em seu conjunto, de modo que ainda assim não se aplicaria ao caso a presunção de veracidade, a teor da ressalva contida no art. 341, III, do CPC. Portanto, não poderia o Juízo a quo ter aplicado a presunção de veracidade das alegações de fato contidas na inicial para afastar o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito do autor.

4. Do cotejo das provas coligidas aos autos, verifica-se que o requerente não demonstrou que a ré subtraiu contratos ou notas promissórias do escritório, tampouco que os referidos documentos estariam em sua posse. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Ao contrário, infere-se da prova oral produzida nos autos que a requerida sequer tinha acesso aos documentos descritos na inicial, pois estes ficavam guardados em armário ao qual apenas o requerente tinha acesso. Assim, a obrigação imposta à ré de entregar ao autor os documentos mencionados na inicial não encontra amparo no ordenamento, devendo ser afastada.

5. A alegada litigância de má-fé do autor arguida nas razões recursais não merece prosperar. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados na petição inicial, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a improcedência da pretensão autoral não implica falta de lealdade processual. Assim, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.